Tribunal: TJSP
Processo: 1001933-63.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Narrativa da demandante de que não assinou contrato de empréstimo e documentação colacionada pelo requerido que converge, no mínimo, para a existência de dúvida a respeito da suposta fraude de que teria sido vítima a autora. Precedentes deste Egrégio

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Narrativa da demandante de que não assinou contrato de empréstimo e documentação colacionada pelo requerido que converge, no mínimo, para a existência de dúvida a respeito da suposta fraude de que teria sido vítima a autora. Precedentes deste Egrégio TJSP.

Recurso provido para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem, com vistas à realização da necessária perícia grafotécnica, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.